Tribunal: TJDFT
Processo: 0721494-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA PELO PROCEDIMENTO COMUM. ADEQUAÇÃO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. DESNECESSIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CREDOR (CONSUMIDOR) LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. DÍVIDA SOLIDÁRIA. ONUS PROBATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO NA FORMA LEGAL.
1. A alegação de inadequação da liquidação por arbitramento não procede quando se verifica que a liquidação provisória foi proposta e recebida pelo rito comum referido pelo artigo 509, II, do Código de Processo Civil.
2. O Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), com o objetivo de reequilibrar as relações estabelecidas no mercado de consumo, apresenta disposições de direito material e processual, as quais devem ser interpretadas teleologicamente e em harmonia para atender ao propósito maior de garantir o restabelecimento do direito do consumidor.
3. Nos casos de intervenção de terceiros, por existir regramento próprio para as relações de consumo, as disposições do Código de Processo Civil (arts. 119 a 132) devem ser afastadas ou, conforme a hipótese, ser interpretadas de modo sistemático e coerente (diálogo das fontes) com o microssistema da lei de proteção ao consumidor.
4. A intervenção de terceiro em processo que envolve relação de consumo depende, como regra, da vontade do consumidor. Trata-se de litisconsórcio facultativo. Não há necessidade de participação de devedor solidário.
5. A solidariedade passiva dos fornecedores deve ser interpretada em favor do credor (consumidor).
6. Na hipótese, não tem qualquer amparo normativo pretender – em fase de cumprimento de sentença – impor ao consumidor, com deslocamento de competência, qualquer espécie de intervenção de terceiros. Desnecessária a remessa do processo à Justiça Federal para a análise do interesse dos entes públicos (União e BACEN). É faculdade do credor o ajuizamento da ação em face de apenas um dos devedores solidários.
7. Ao alegar fato impeditivo ou modificativo do direito do autor, sem negar a existência dos contratos alegados na inicial, o réu assume o ônus probatório pela apresentação dos documentos que sustentam sua tese de defesa.
8. Recurso de apelação conhecido e não provido.